Tribunal: STF
Processo: Pet 10582
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em petição. Direito processual penal. Pretensão de retificação de certidão de trânsito em julgado de decisão proferida em ARE deduzido em mandado de segurança em matéria criminal. Contagem do prazo. Dias corridos. Disciplina do art. 798 do CPP. Aplicabilidade. Inexistência de omissões a serem sanadas. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. As questões suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental.



    2. Aplica-se ao ARE deduzido em matéria criminal o que dispõe o art. 798 do Código de Processo Penal. A contagem de prazo se dá na forma estabelecida pelo Código de Processo Penal quando utilizada ação regida pela legislação processual civil para questionar atos em matéria criminal. Precedente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.